Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-32.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Aluno que cursou graduação em engenharia de produção mecânica com a promessa de obter dupla titulação como engenheiro de produção e como engenheiro mecânico, mas somente obteve registro profissional no CREA/SP com as atribuições de engenheiro de produção. Relação de consumo.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Aluno que cursou graduação em engenharia de produção mecânica com a promessa de obter dupla titulação como engenheiro de produção e como engenheiro mecânico, mas somente obteve registro profissional no CREA/SP com as atribuições de engenheiro de produção. Relação de consumo. Prescrição afastada no julgamento da apelação anterior. Instituição de ensino superior que admite que não foi possível ajustar a grade curricular até o término no curso para possibilitar a habilitação em engenharia mecânica, oferecendo curso de pós-graduação para essa finalidade. Falha na prestação de serviços. Devolução de parte do valor dispendido com o curso (10%) visto que foi adquirido para habilitação em duas modalidades de engenharia, o que não ocorreu. Danos materiais mantidos. Danos morais configurados, quantum fixado (R$ 10.000,00) que compensa a frustração do aluno que após o término da graduação não obteve a dupla habilitação prometida no curso anunciado pela IES, descabendo redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-32.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
apelado
FERNANDO ROBERTO LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
2
Voto no 10.756
Apelação no 1001110-32.2018.8.26.0472
Apelante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: FERNANDO ROBERTO LARA
Comarca: Porto Ferreira (1a Vara)
Juiz: Rayan Vasconcelos Bezerra
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência. Aluno que cursou graduação em engenharia de
produção mecânica com a promessa de obter dupla titulação
como engenheiro de produção e como engenheiro mecânico,
mas somente obteve registro profissional no CREA/SP com
as atribuições de engenheiro de produção. Relação de
consumo. Prescrição afastada no julgamento da apelação
anterior. Instituição de ensino superior que admite que não
foi possível ajustar a grade curricular até o término no curso
para possibilitar a habilitação em engenharia mecânica,
oferecendo curso de pós-graduação para essa finalidade.
Falha na prestação de serviços. Devolução de parte do valor
dispendido com o curso (10%) visto que foi adquirido para
habilitação em duas modalidades de engenharia, o que não
ocorreu.
Danos
materiais
mantidos.
Danos
morais
configurados, quantum fixado (R$ 10.000,00) que compensa
a frustração do aluno que após o término da graduação não
obteve a dupla habilitação prometida no curso anunciado
pela
IES,
descabendo
redução.
Sentença
mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Anhanguera Educacional
Participações S/A em face da sentença de fls. 338/343, proferida nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais, que foi promovida por Fernando Roberto
Lara.
A ação foi julgada procedente para:
condenar a ré ao pagamento de: a) indenização por danos morais no
importe de R$10.000,00 (Dez mil reais), com atualização desde a
sentença e juros de mora de 1% a partir da citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
3
b) ao ressarcimento de R$ 3.499,20 (correspondente a 10% do valor pago
no curso), com atualização pela tabela do E. Tribunal de Justiça da data
do último pagamento e com juros de 1% ao mês da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas considerando que a ré
sucumbiu em maior parte, o autor arcará com 30% das custas processuais,
e a requerida com 70%. Os honorários de cada patrono ficam fixados em
10% do valor da condenação, sendo arcados pela parte contraria.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 11/06/2020 (fls. 35).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
356/357).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do
CPC. Contrarrazões às fls. 361/372.
A Apelante requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega a
ocorrência de prescrição, aduzindo que o Apelado concluiu o curso em 2009 e
ajuizou a demanda apenas em 27/04/2018, após o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do CDC. No mérito, argui a impossibilidade da inversão do ônus
da prova e a ausência de ato ilícito visto que o Apelado obteve inscrição junto ao
CREA/SP como “engenheiro de produção mecânica”, que corresponde ao curso
por ele concluído, motivo pelo qual as indenizações fixadas devem ser afastadas.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para indenização por danos
morais.
O Apelado, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença,
requerendo a condenação da Apelante por litigância de má-fé.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se
de
Ação
de
Indenização
por
Danos
Materiais
e
Extramatrimoniais ajuizada por FERNANDO ROBERTO LARA,
qualificado nos autos, em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A. Sustenta, em resumo, que se graduou no curso
de Engenharia de Produção Mecânica da requerida, como bacharelado,
no ano de 2009. Entretanto, ao tentar realizar sua inscrição como
engenheiro de produção mecânica junto ao Conselho Regional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
4
Engenharia e Agronomia (CREA/SP), obteve apenas seu registro como
Engenheiro de Produção, sendo informado que a matriz curricular do
curso era insuficiente para conceder atribuições de engenheiro mecânica.
Alega que foi induzido a erro pela requerida, uma vez que ao contratar os
serviços educacionais da ré, imaginava que se graduaria como engenheiro
mecânico. Requer a condenação de ré ao pagamento de R$ 34.992,00 a
título de danos emergentes, pelo inadimplemento da obrigação pela
requerida; ou subsidiariamente, ao pagamento de R$ 17.496,00; ainda, ao
pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. A petição inicial veio
instruída com documentos (fls. 14/39).
Custas recolhidas às fls. 40/47.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 105/122). Alegou, em
síntese, ausência de ato ilícito que justifique a condenação da ré ao
pagamento de danos morais e emergentes; que em pesquisa ao site do
CREA-SP, consta o registro do autor com o título de graduação em
Engenharia de Produção Mecânica; que não foram comprovados os
pressupostos da responsabilidade civil da ré a ensejar dano moral a ser
indenizado.
Houve réplica (fls. 128/137).
Sentença às fls. 143/148, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, vindo posteriormente a ser anulada pelo acórdão de
fls. 190/197, por cerceamento de defesa.
Às fls. 262, determinou-se a manifestação da ré acerca dos documentos
juntados pelo autor com a réplica (fls. 138/142), em 05 dias, nos termos
do artigo 437, § 1o do Código de Processo Civil, conforme determinado
pelo v. acórdão.
Instadas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 265
e 308/310).
Preliminarmente, necessário registrar que a prescrição foi devidamente
afastada no julgamento da apelação anterior, que transitou em julgado em
23/01/2020, conforme certificado às fls. 260.
Trata-se de relação de consumo sendo aplicável o Código de Defesa do
Consumidor.
O Apelado concluiu o curso de “Engenharia de Produção Mecânica” na
Apelante, colando grau em 13/03/2009 conforme consta do histórico escolar de fls.
19 e do diploma registrado em 06/08/2009 (fls. 20/21).
Consta também no verso do diploma (fls. 21) que o mesmo foi
apresentado para registro no CREA/SP em 28/04/2015.
O requerimento de registro profissional junto ao CREA/SP está datado de
08/12/2014 (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
5
Na “certidão de registro profissional e anotações” emitida pelo CREA/SP
consta que o registro foi feito em 28/04/2015, recebendo com título e atribuições:
“Engenheiro de Produção Mecânica; do artigo 1, da Resolução 235, de 09 de
outubro de 1975, do CONFEA” (fls. 17/18).
Alegou o Apelado que o curso de Engenharia de Produção Mecânica foi
oferecido pela Apelante com a promessa de que os alunos poderiam obter duplo
registro no CREA como engenheiro mecânico e engenheiro de produção. Entretanto,
obteve apenas o registro como engenheiro de produção mecânica com as atribuições
apenas de engenharia de produção.
A referida Resolução 235/75 do CONFEA discrimina as atividades
profissionais do Engenheiro de Produção, estabelecendo que (fls. 39):
Art. 1o - Compete ao Engenheiro de Produção o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1o da Resolução no 218, de 29 JUN 1973,
referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e
seqüências de produção industrial em geral e ao produto
industrializado; seus serviços afins e correlatos.
Art. 2o - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do
artigo 25 e seu parágrafo único da Resolução no 218, de 29 JUN 1973.
Art. 3o - Os engenheiros de produção integrarão o grupo ou categoria
A Resolução 218/1973 do CONFEA discrimina atividades das diferentes
modalidades da Engenharia. Arquitetura e Agronomia, estabelecendo que (fls.
34/38):
Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as
seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e
divulgação técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
6
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação,
reparo ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.
[...]
Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao
ENGENHEIRO
MECÂNICO
E
DE
AUTOMÓVEIS
ou
ao
ENGENHEIRO
MECÂNICO
E
DE
ARMAMENTO
ou
ao
ENGENHEIRO
DE
AUTOMÓVEIS
ou
ao
ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução,
referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações
industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos;
veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de
utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus
serviços afins e correlatos.
[...]
Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além
daquelas que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar,
consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a
graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de
pós-graduação, na mesma modalidade.
Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as
atividades constantes desta Resolução.
Ao contestar a ação, a Apelante alegou que o Apelado obteve registro
junto ao CREA/SP como “engenheiro de produção mecânico”, que corresponde ao
curso por ele concluído naquela instituição de ensino, o que comprovaria que não
cometeu nenhum ato ilícito e não houve falha na prestação dos serviços. Aduziu que
o Apelado não apresentou provas de suas alegações.
Em réplica, o Apelado insistiu que cursou Engenharia de Produção
Mecânica na Apelante sob a promessa de que obteria formação capaz de lhe dar
competências e qualificações tanto de Engenheiro de Produção, quanto de
Engenheiro Mecânico, conforme comprovaria o documento de fls. 19 (histórico
escolar). Argumenta que seu registro no CREA somente o habilita como engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
7
de produção, quando na verdade o curso oferecido deveria habilitá-lo para as
atribuições do art. 1o da Resolução no 288/83 do CONFEA que investe os formados
em Engenharia de Produção Mecânica nas prerrogativas do art. 12 da Resolução
218/73 do CONFEA. Juntou novos documentos, sendo eles: documento emitido pela
própria Apelante (fls. 138/139), resposta do CREA/SP (fls. 140) e a referida
Resolução 288/83 do CONFEA (fls. 141/142).
Anulada a sentença, no retorno à Vara de Origem, em cumprimento ao
acórdão de fls. 190/197, o MM Juízo a quo intimou à Apelante para manifestação
sobre os documentos juntados em réplica, bem como intimou as partes para
especificação de provas (fls. 262).
A Apelante manifestou-se às fls. 265 informando que não possuía
interesse em produzir outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide,
bem como apresentou nova manifestação às fls. 286/287, na qual admitiu que:
Em proêmio, cumpre a esta peticionária esclarecer que o curso foi
ofertado como graduação em Engenharia de Produção Mecânica,
contudo, não foi possível ajustar a grade curricular na data prevista de
término de curso para que a habilitação em Mecânica fosse realizada.
Em virtude disso, a citada habilitação em Mecânica foi ofertada como
curso de Pós-Graduação, de forma gratuita a todos os integrantes dessa
turma.
De mais a mais, insta salientar que foram criados documentos
comprobatórios de todo o exposto, entre estes os AR (aviso de
recebimento) dando ciência e convocando os alunos a complementarem
suas habilitações em Engenharia de Produção Mecânica.
Registre-se que foi bem afastada em sentença a pretensão de condenação
em litigância de má-fé, ficando reiterada a fundamentação: “ainda que a requerida
não tenha se manifestado especificamente sobre os documentos juntados em sede de
réplica, a nulidade verificada decorre do simples fato de não ter sido dada
oportunidade para o exercício do contraditório, e não que este não tenha, de fato,
sido exercido”.
Embora a Apelante não tenha feito menção expressa aos documentos
juntados em réplica, pela qual havia obtido a anulação da sentença para lhe
proporcionar o contraditório, não negou a veracidade dos mesmos, o que demonstra o
problema ocorrido com os formandos em Engenharia de Produção Mecânica nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
8
anos de 2008 e 2009, entre eles, o Apelado, que não obtiveram a dupla habilitação,
conforme lhes foi prometido ao ingressar no referido curso.
Some-se a isso, que a própria Apelante admite às fls. 286/287, que “não
foi possível ajustar a grade curricular na data prevista de término de curso para que
a habilitação em Mecânica fosse realizada”, o que torna incontroverso o fato de ter
ofertado o curso de Engenharia de Produção Mecânica com a promessa de dupla
habilitação, ou seja, os alunos teriam atribuições de engenheiro de produção e de
engenheiro mecânico, tanto que admite que a “habilitação em Mecânica foi ofertada
como curso de Pós-Graduação, de forma gratuita a todos os integrantes dessa
turma”.
Assim sendo, conforme bem registrado em sentença, houve falha na
prestação de serviços da Apelante, eis que o curso de graduação ofertado pela
instituição de ensino não cumpriu com a promessa da dupla habilitação, porque não
conseguiu ajustar a grade curricular até o término do curso, razão pela qual ofertou
curso de pós-graduação para que a titulação em engenharia mecânica fosse obtida.
Embora tenha ofertado o curso de forma gratuita, tal fato não a exime da
responsabilidade pela falha na prestação dos serviços e por não ter cumprido com o
serviço inicialmente oferecido. Ao optar pelo curso, os alunos tinham a legítima
expectativa de que teriam habilitação como engenheiro de produção e engenheiro
mecânico dentro do tempo previsto para o curso de graduação, sem a necessidade de
nenhum tipo de complementação. Tivessem esses alunos o conhecimento de que a
segunda habilitação somente seria obtida com posterior curso de pós-graduação,
mesmo que gratuito, poderiam ter optado no início por outro curso de engenharia,
como engenharia mecânica, e depois decidir em qual área pretendiam a segunda
habilitação.
Em relação aos danos materiais, correta a sentença em determinar a
devolução de parte dos valores pagos (10%), visto que se destinavam a ser
contraprestação para um curso de graduação que possibilitaria uma habilitação para
duas modalidades de Engenharia, o que não ocorreu, não havendo recurso pelo aluno
para majoração do percentual de devolução, que não comporta redução, visto que se
mostra módico diante das circunstâncias do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
9
É certa a frustração do aluno que, após concluir a graduação, não obteve
a dupla habilitação que havia sido prometido pela instituição de ensino, razão pela
qual havia optado pela referida modalidade do curso de Engenharia.
Os danos morais foram bem reconhecidos pelo MM Juízo de primeiro
grau, que bem destacou que “o autor, sem sombra de dúvidas, sentiu-se enganado,
ludibriado pela instituição de ensino requerida, que prestou serviço bem diverso do
contratado e, em decorrência disso, teria que dispor de seu tempo e esforço
novamente para realizar o curso de pós-graduação para, enfim, obter o
credenciamento tão almejado junto ao CREA desde o início”.
Em relação ao quantum fixado, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) se mostra adequado para compensar o dano sofrido e impor sanção à
Apelante para que não reincida na mesma conduta, descabendo redução, não sendo
aceitável que uma instituição de ensino superior oferte curso de graduação e, ao final,
o formando não obtenha as qualificações profissionais que foram prometidas na
oferta do curso.
Nesse sentido tem decidido esta Corte Paulista em casos semelhantes
envolvendo o mesmo curso e mesma instituição de ensino superior:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIAL
PROCEDÊNCIA
AUTOR QUE CURSOU GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA E, APÓS DOIS ANOS
DA OBTENÇÃO DO DIPLOMA, NÃO TEVE RECONHECIMENTO
DO CREA NESSA ATRIBUIÇÃO, OBTENDO SOMENTE O
REGISTRO DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
QUANTIA FIXADA EM R$ 5.000,00 QUE
MERECE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 DANOS MATERIAIS
INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO
ALEGADO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. Apelação
da ré improvida e do autor parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
1002572-07.2014.8.26.0038; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017).
Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelos interpostos
por ambas as partes. Curso de graduação em Engenharia de Produção
Mecânica com grade curricular insuficiente para registro da profissão de
Engenheiro Mecânico no órgão de classe (CREA). Relação de consumo.
Responsabilidade da prestadora de serviços independente de culpa, nos
termos do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço da ré
reconhecida, eis que a ela competia não só disponibilizar o curso segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
10
as normas do MEC, mas também de acordo com as exigências do órgão
regulador da profissão. Dano material. Pedido de ressarcimento das
despesas havidas com o curso de graduação. Descabimento. Reembolso
que caracterizaria enriquecimento sem causa do autor, que recebeu a
formação de engenharia de produção. Dano moral. Configuração. Autor
impedido de exercer a profissão escolhida por falha na prestação do
serviço da instituição de ensino. Situação que ultrapassa o mero
aborrecimento do cotidiano, gerando frustração e influenciando
negativamente na vida pessoal e profissional da pessoa que a
experimenta. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Apelos improvidos. (TJSP;
Apelação Cível 4002141-53.2013.8.26.0038; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de
Registro: 09/03/2017).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRADUAÇÃO NO CURSO
DE
ENGENHARIA
DE
PRODUÇÃO
MECÂNICA.
MATRIZ
CURRICULAR
INSUFICIENTE
QUE
IMPOSSIBILITOU
O
EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO, EM CONSEQUÊNCIA,
REGISTRO PROVISÓRIO PELO ÓRGÃO COMPETENTE ATÉ
OBTENÇÃO DEFINITIVA NO CREA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR,
PUBLICIDADE
ENGANOSA.
INFORMAÇÃO
DEFICIENTE. DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As razões
recursais estão direcionadas à revisão ao valor da indenização, reputado
excessivo. Assim, formulado sem qualquer base de argumentação, não
comporta conhecimento o pedido de declaração de improcedência. 2.
Parte-se do pressuposto de que houve falha no serviço e daí resultou dano
moral aos autores. Reputa-se adequada a fixação de R$ 5.000,00 para
cada um deles, ante as circunstâncias do caso concreto, em que se viram
sem condições de obter o registro no CREA em razão de irregularidade
praticada pela instituição de ensino, frustrando a sua expectativa
profissional.
(TJSP; Apelação
Cível
0020297-29.2011.8.26.0362;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
24/11/2015; Data de Registro: 25/11/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Indenização por
danos morais e materiais - Má prestação dos serviços Instituição de
Ensino ofereceu grade curricular insuficiente para registro como
Engenheiro Mecânico junto ao CREA Disponibilização posterior de
Curso Complementar de Pós Graduação confirma seu erro - Procedência
parcial mantida. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
Indenização por danos morais e materiais - Má prestação dos serviços -
Impossibilidade de registro junto ao CREA - Danos morais - Reparação
devida - Razoabilidade e proporcionalidade Danos materiais ausentes
Procedência parcial mantida - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível 4002140-68.2013.8.26.0038; Relator (a): J. Paulo Camargo
Magano; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2014; Data de Registro:
07/01/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-32.2018.8.26.0472 -Voto no 10756
11
Diante do exposto, nada há a ser modificado na bem lançada sentença,
impondo-se o desprovimento do recurso.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono do Apelado, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ1.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.